Tribunal: STF
Processo: ARE 1549984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROPÓSITO DE COMÉRCIO DA DROGA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A CONDIÇÃO DEUSUÁRIO. ONUS PROBANDI ATRIBUÍDO À DEFESA. MANTIDA ACONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Apelante condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.



    2. No caso em apreço, a materialidade e autoria do delito restaram efetivamente comprovadas com base no conjunto probatório constante nos autos, Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/03) Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 06), pelos Laudos provisório e definitivo de constatação de substâncias entorpecentes às fls. 20/21 e 145/148, identificando cocaína e crack nas amostras analisadas, bem como pelos depoimentos e interrogatórios prestados em sede inquisitorial e em juízo. Assim, devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva quanto ao crime constante no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, não prosperam os pedidos de absolvição ou de desclassificação do delito de tráfico para o crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida.



    3. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente